Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-71.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004124-71.2019.8.14.0009

APELANTE: MARLON SALGADO DA SILVA, GABRIELE LYANDRA DE AQUINO SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GABRIELE LYANDRA DE AQUINO SOUSA, MARLON SALGADO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ARTIGO 593, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE ACOLHIDA. ÉDITO CONDENATÓRIO DISSONANTE DAS PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANIMUS NECANDI EM CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA TESE DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. NECESSIDADE DE SE REANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

A decisão do Colendo Conselho de Sentença encontra-se afrontando a alínea d, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que a decisão que acolheu a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte se mostra arbitrária, visto que se encontra divorciada da realidade processual e se dissocia também da prova dos autos.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar provimento à pretensão recursal do Ministério Público, julgando, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido de reforma deduzida por Marlon Salgado da Silva e Gabriele Lyandra de Aquino Sousa, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo
Ministério Público e pelos réus Marlon Salgado da Silva e Gabriele Lyandra de Aquino Sousa
, inconformados com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que condenou os apelantes/apelados Marlon Salgado da Silva e Gabriele Lyandra de Aquino Sousa pela prática delituosa descrita nos art. 129, §3º, do Código Penal e absolvendo-os do crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e condenando Marlon Salgado da Silva, nas sanções do art. 307, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30/05/2019, por volta das 03hs, os réus, juntamente com um adolescente, com animus necandi, agrediram com pauladas e pedradas a vítima Waldiney Carneiro Costa, causando-lhe a morte.

O processo seguiu os trâmites processuais.

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, após reconhecer por maioria, a autoria e materialidade do fato, desclassificou o crime de homicídio qualificado (121, §2º, incisos II, III e IV) para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), não reconheceu a materialidade do crime de corrupção de menores (art. 244 B, ECA) e reconheceu a autoria e materialidade do crime de falsa identidade (art. 307, do CP) em relação ao réu MARLON SALGADO DA SILVA, tendo o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Bragança julgado procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal condenando os réus GABRIELE LYANDRA DE AQUINO SOUSA e MARLON SALGADO DA SILVA, nas sanções do 129, §3º, do Código Penal, absolvendo-os do crime previsto no art. 244 B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e condenando MARLON SALGADO DA SILVA, nas sanções do art. 307, do Código Penal, aplicando a pena nos seguintes termos:

I -
MARLON SALGADO DA SILVA
, em relação ao art. 129, §3º, do CP, pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão; em relação ao art. 307, do CP, pena de 03 (três) meses de reclusão, em razão do cúmulo material, a pena restou fixada em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, detraído o período de prisão temporária, a pena definitiva restou fixada em 03 (três) anos 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias, sob regime inicial aberto;

II -
GABRIELE LYANDRA DE AQUINO SOUSA
- art. 129, §3º, do CP, pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão; em relação ao art. 307, do CP, 03 (três) meses de reclusão, detraído o período de prisão temporária, a pena definitiva restou fixada em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias, de reclusão, sob regime inicial aberto.

O Ministério Público interpôs apelo. Em suas razões pugna pela anulação da decisão do Tribunal do Júri, com a submissão dos réus a novo julgamento, sustentando que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, por ter o conjunto probatório provado que os apelados agiram com
animus necandi
, demonstrando a arbitrariedade da decisão do Tribunal do Júri ao acolher a tese desclassificatória.

Em contrarrazões, os Apelantes/Apelados, pugnaram pelo improvimento do recurso do Ministério Público.

Em seguida, inconformados com a sentença condenatória, os apelantes/apelados
Marlon Salgado da Silva e Gabriele Lyandra de Aquino Sousa,
recorreram da sentença condenatória, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, com o afastamento da avaliação desfavorável dos motivos do crime, afirmando que o aumento operado se mostrou desproporcional diante da avaliação desfavorável de apenas uma vetorial.

Em relação à segunda fase da dosimetria, requer o reconhecimento da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) para ambos os réus, o afastamento das agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e o meio cruel, ao argumento de que os Jurados rejeitaram a tese de homicídio qualificado, bem como a superação do enunciado da Súmula nº 231/STJ, com a fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal, ou, subsidiariamente, a compensação das agravantes com as atenuantes.

O Ministério Público em contrarrazões, pugnou em caso de não provimento do apelo ministerial com a anulação do julgamento e submissão dos réus a novo julgamento popular, requereu o parcial provimento do recurso dos apelantes com o afastamento das agravantes reconhecidas na sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos interpostos; provimento do recurso manejado pelo Ministério Público a fim de que os apelados sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal Popular. Na remota hipótese de não ser provido o recurso do Ministério Público, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso dos réus MARLON SALGADO DA SILVA e GABRIELE LYANDRA DE AQUINO SOUSA, a fim de ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) para ambos e compensadas as atenuantes com as agravantes.

A revisão coube a Desa. Vania Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

O objeto da presente Apelação Penal é a anulação do julgamento proferido pelos membros do Conselho de Sentença por ser absolutamente contrário à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal:

Art. 593.
Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...) d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Para saber se assiste razão ao Órgão Ministerial, ora recorrente, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o conjunto probatório demonstrou de forma cristalina a materialidade delitiva através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, descrevendo que foram apreendidos 02 pedaços de pau sujos de sangue e 01 pedra grande suja de sangue (Id nº 10098514), bem como o Laudo de Necropsia Médico-legal, Id nº 10098646, que atestou as lesões fatais sofridas pela vítima Waldiney Carneiro da Costa, que sofreu inúmeros golpes provocados por pedra e pau que causaram o óbito por “traumatismo cranioencefálico, hemorragia intracraniana”, assim as descrevendo:

“(...) Lesões Externas 1) Escoriações irregulares na região bucinadora direita; 2) Blefarohematoma bilateralmente. Exame Interno Praticada a incisão bimastóidea no couro cabeludo, deslocados e rebatidos os retalhos observou-se: 1) Hematoma subgaleal difuso; 2) Fratura envolvendo os ossos perietal direito e esquerdo, temporal direito e esquerdo; 3) Hematoma epidural nas regiões parietal esquerda, temporal esquerda e occipital a esquerda. Feita a incisão e afastados os retalhos, retirado o plastrão condro esternal e abertas as cavidades torácica e abdominal, constatou-se: Não realizado devido estar patente a causa. Transversa no hipogástrico para coleta de urina (...)”.

Já a autoria delitiva restou amplamente delineada por meio da prova testemunhal produzida durante a sessão do tribunal do júri, bem como a confissão feita pelos apelantes/apelados Marlon Salgado da Silva e Gabriele Lyandra de Aquino Sousa.

A prova carreada aos autos demonstra o animus necandi dos ora apelado/apelantes Marlon Salgado da Silva e Gabriele Lyandra de Aquino Sousa. O Conselho de Sentença, entretanto, de forma contrária às provas dos autos, decidiu que os ora recorridos praticaram o crime de lesão corporal seguida de morte.

Conforme muito bem exposto pela Procuradoria de Justiça, existe a incoerência da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença ao desclassificar a conduta imputada aos réus, se afastando dos elementos de prova existentes nos autos, vez que responderam positivamente ao primeiro quesito formulado nos seguintes termos: “
No dia 30.05.2019, ALGUÉM, desferiu várias pauladas e pedradas contra a vítima, produzindo as lesões descritas no laudo cadavérico constante nos autos” e, posteriormente de modo negativo ao quarto quesito, entendendo que os réus não quiseram ou assumiram o risco de produzir o resultado
(Id nº 10098777)

A decisão tomada pelo Tribunal do Júri deve ser invalidade por não ser consonante com o conjunto probatório, o qual evidencia que a conduta dos recorridos não estava adstrita à mera intenção de lesionar a vítima, pois o modo e a quantidade de golpes desferidos diretamente no rosto e cabeça da vítima tornam indubitável a intenção de matar.

Diante da análise de toda instrução processual, a decisão do Colendo Conselho de Sentença encontra-se afrontando a alínea d, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que a decisão que acolheu a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte se mostra arbitrária, visto que se encontra divorciada da realidade processual e se dissocia também da prova dos autos.

Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, entendo, portanto, que se faz imprescindível à realização de um novo julgamento.

RECURSO DOS RÉUS MARLON SALGADO DA SILVA e GABRIELE LYANDRA DE AQUINO SOUSA:

REFORMA DA DOSIMETRIA.

Cumpre observar que por força do provimento da pretensão recursal do Ministério Público, consistente na invalidação do julgamento do Tribunal do Júri em virtude da decisão de desclassificação da imputação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte ser contrária às provas dos autos, a análise do pedido veiculado na Apelação de Marlon Salgado da Silva e Gabriele Lyandra de Aquino Sousa, restou prejudicado em face da invalidação da sentença penal condenatória.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal deduzida pelo Ministério Público, a fim de anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, submetendo Marlon Salgado da Silva e Gabriele Lyandra de Aquino Sousa a novo julgamento, e julgo prejudicada a análise da pretensão recursal interposta por Marlon Salgado da Silva e Gabriele Lyandra de Aquino Sousa, haja vista a invalidação da sentença condenatória guerreada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024